Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. RESULTADO ÚTIL CONFIGURADO. CONTRATO FORMALIZADO. INADIMPLEMENTO DO NEGÓCIO PRINCIPAL QUE NÃO AFASTA A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança fundada em contrato de intermediação imobiliária, com previsão de pagamento de comissão e cessão parcial do crédito à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação, a alegada falta de interesse processual e a exigibilidade da comissão de corretagem diante da suposta falha na mediação e do inadimplemento do adquirente do imóvel, cujo pagamento fora pactuado em parcelas já vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade é afastada quando a decisão expõe fundamentos suficientes ao deslinde da causa, não sendo necessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos (CPC, art. 489).
4. O interesse processual subsiste quando comprovada a cessão formal do crédito, com transferência da titularidade do direito de ação.
5. Inexistem elementos que demonstrem violação ao dever de informação (CC, art. 723), pois o contrato não atribui ao intermediador obrigação de fornecer certidões ou garantias documentais, nem há prova de falha profissional (CPC, art. 373, inc. II).
6. A comissão é devida quando alcançado o resultado previsto, consistente na aproximação das partes e na celebração do compromisso de compra e venda, sendo irrelevante o posterior inadimplemento dos contratantes, salvo prova de falha do corretor, o que não ocorre (CC, art. 725).
7. A formalização de acordo judicial posterior entre vendedor e compradores evidencia a validade e eficácia do negócio intermediado, afastando a tese de ausência de resultado útil.
8. A regularidade profissional é confirmada por documentos contratuais que identificam a imobiliária e o corretor, ausente qualquer prova de irregularidade ou enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II, 489. CC, art. 723, 725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707025-77.2025.8.07.0001, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 14.11.2025.